Tribunal: TJSP
Processo: 1006294-72.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS ABUSIVA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido declarada a abusividade de algumas cláusulas contratuais, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS ABUSIVA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR. Ainda que tenha sido declarada a abusividade de algumas cláusulas contratuais, não se vislumbra de forma nítida, no caso sub judice, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, qual seja, o evento danoso. Vale dizer, as parcelas estavam sendo cobradas da forma em que foram contratadas, e, neste caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova efetiva dos danos causados, o que não ocorreu. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.